Tribunal: TJSP
Processo: 2217145-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
VOTO No 34.702

Contrato de locação de veículo. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança e indenização. Requerimento de emenda à inicial posterior à expedição de carta precatória para citação do réu. Necessidade de consentimento do réu, na forma do art. 329, II, do CPC, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que o ato citatório foi

Ementa:
VOTO No 34.702

Contrato de locação de veículo. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança e indenização. Requerimento de emenda à inicial posterior à expedição de carta precatória para citação do réu. Necessidade de consentimento do réu, na forma do art. 329, II, do CPC, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que o ato citatório foi efetivado.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217145-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FALCÃO PRATEADO TRANSPORTE EIRELI, é agravado FRANCISCO
HELDER ALVES BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217145-56.2020.8.26.0000 -Voto no 34.702
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. N. SENHORA DO Ó - 1a VARA CÍVEL
Agravante: FALCÃO PRATEADO TRANSPORTE EIRELI
Agravado: FRANCISCO HELDER ALVES BARROS
MMa Juíza Prolatora: Cláudia Barrichello
VOTO No 34.702
Contrato de locação de veículo. Ação de rescisão
contratual
c.c.
cobrança
e
indenização.
Requerimento de emenda à inicial posterior à
expedição de carta precatória para citação do réu.
Necessidade de consentimento do réu, na forma do
art. 329, II, do CPC, em atenção aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, uma vez que o ato citatório foi
efetivado.
Recurso improvido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de rescisão de contrato de locação de veículo c.c.
cobrança e indenização, indeferiu o pedido de emenda à inicial, pois já havia
sido expedida carta precatória para citação do réu (fls. 35).
Alega que, nos termos do art. 329, I, do CPC, o pedido
e a causa de pedir podem ser alterados ou aditados, independentemente do
consentimento do réu. Acrescenta que a emenda a inicial pode ocorrer até o
momento da citação, e não da expedição da carta de citação. Aduz que a
decisão caracteriza inovação jurídica, contrária ao artigo de lei. Anota que
requereu a emenda à inicial em 04.08.2020 e a citação foi efetivada em
21.08.2020, ou seja, em momento anterior ao seu pedido. Sob tais
fundamentos, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso e a
reforma da r. decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217145-56.2020.8.26.0000 -Voto no 34.702
3
Agravo recebido no efeito devolutivo, o recurso está
em termos de julgamento.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de rescisão de contrato de
veículo c.c. cobrança e indenização, na qual a autora almeja, além do
desfazimento do negócio, a condenação do réu ao pagamento das
prestações vencidas inadimplidas e das multas relativas às infrações de
trânsito por ele cometidas.
Foi deferida tutela de urgência para, liminarmente,
rescindir o contrato de locação de veículo e determinar ao réu que, no prazo
de cinco dias úteis, devolvesse o veículo à autora, sob pena de busca e
apreensão do bem.
Em 06.05.2020, foi determinada a expedição de carta
precatória para citação e intimação do réu sobre a concessão da tutela de
urgência deferida (fls. 32).
Posteriormente, em 04.08.2020, a autora emendou a
inicial, para acrescentar ao pedido a condenação do réu ao pagamento de
indenização por dano moral (fls. 11/22), o que foi indeferido pela juíza de
origem, ao fundamento de que já havia sido expedida carta precatória para
citação do réu, resultando no presente recurso.
Em que pese aos argumentos declinados nas razões
recursais, o recurso não comporta provimento.
Anote-se, inicialmente, que o próprio precedente citado
pela agravante esclarece que a expedição de carta de citação desautoriza a
emenda da inicial. Contudo, neste caso específico, a carta de citação
retornou sem cumprimento, porque a pessoa que seria citada estava
ausente. Nesse contexto, foi deferida a emenda à inicial, porquanto a
angularização processual ainda não havia sido efetivada. Confira-se, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217145-56.2020.8.26.0000 -Voto no 34.702
4
oportuno, a ementa do aludido julgado:
EMENDA À INICIAL - Carta de citação já expedida -
Retomo sem cumprimento - Possibilidade de emenda,
uma vez que o ato não se efetivou - Informações sobre
dados qualificativos de endossante constante do cheque
insuficientes
-
Impossibilidade
de
obtenção
destas
informações por meios próprios - Contra-ordem para cheque
devolvido por duas vezes por insuficiência de fundos -
Desnecessidade - Decisão que excluiu parte do pólo
passivo - Intempestividade - Decisão anterior que foi objeto
de pedido de reconsideração - Agravo provido, na parte
conhecida
(TJSP; Agravo de Instrumento 9005217-90.2008.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Ribeiro; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/08/2008; Data de Registro: 04/09/2008,
g.n.).
Ocorre que o caso ora em exame retrata situação
diversa da descrita no precedente deste E. Tribunal de Justiça. Como
informado pela própria autora, o réu foi citado, por hora certa, na pessoa de
Fátima de Sousa Santos Barreto, no dia 18.08.2020, o que impossibilita a
emenda à inicial (fls. 37).
Oportuno anotar que a emenda à inicial em momento
anterior à expedição da carta precatória para citação era necessária para
que o réu tivesse plena ciência dos seus termos e pudesse apresentar
ampla defesa, garantindo-se, assim, o devido processo legal. Do contrário, o
contraditório ficaria prejudicado, não sendo esta a intenção do legislador ao
estabelecer regra para aditamento do pedido inicial.
Desse modo, por ter sido a emenda à inicial requerida
depois da expedição da carta precatória para citação, ainda que em
momento anterior à efetivação do ato processual, é certo que, uma vez
concretizado o ato citatório, somente com o consentimento do réu, é
possível o seu deferimento, na forma do art. 329, II, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217145-56.2020.8.26.0000 -Voto no 34.702
5
Des. GOMES VARJÃO
Relator